Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721552-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SÔNIA MARCIA LEANDRO RECORRIDO: WESLAINE FIGUEIREDO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Concedido à requerente os benefícios da gratuidade de justiça, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais. 2. O pedido formulado pela agravante funda-se em comodato verbal sem prazo determinado, no qual se considera rescindido quando o comodante, não tendo mais interesse na manutenção deste, notifica a outra parte, quanto a sua intenção de reaver o imóvel, o que torna obrigatória a restituição do bem. 3. Havendo fundada dúvida quanto à ocorrência de esbulho e ajuizada ação de interdito proibitório em data anterior pela agravada, resta ausente o pressuposto da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela in limine litis. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – referente ao exame da ulterioridade da ação de interdito proibitório –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a indevida aplicação da multa pela interposição dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à salientada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005